Tribunal: TJMT
Processo: 1003033-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003033-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), ELENICE BRITO MONTECHIARE BRANCO - CPF: 018.837.697-60 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVANTE), JOAO VITOR NEVES COUTO - CPF: 143.774.047-25 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO), WALLACE RODRIGUES - CPF: 101.689.246-25 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7508-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIGNADO LTDA - CNPJ: 43.046.930/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0961-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N° 14.181/2021 - SUPERENDIVIDAMENTO – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO A SUSPENSÃO IMEDIATA DE QUALQUER DESCONTO MENSAL A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO - IMPOSSIBILIDADE -
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO OBSERVADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS (LEI N. 14.181/2021)
- ART. 104-A, DO CDC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

In casu
, na presente ação, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da autora para suspensão ou limitação dos descontos.

Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021.

Trata-se de procedimento específico e de observância obrigatória, não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003033-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

AGRAVADO: ELENICE BRITO MONTECHIARE BRANCO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição do efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO MASTER S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº. 1000117-91.2025.8.11.004, ajuizada por
ELENICE BRITO MONTECHIARE BRANCO
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência

para
“determinar que às instituições financeiras requeridas SUSPENDA IMEDIATAMENTE todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo, seja em folha de pagamento e/ou de conta bancária, da parte autora, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO deste juízo E/OU DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, sem qualquer incidência de mora durante o período de suspensão ora determinada”
(sic).

O agravante em suas razões recursais alega que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, ao conceder parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela Agravada, não observou os requisitos legais exigidos para a concessão da medida liminar, especificamente no tocante à probabilidade do direito e ao perigo de dano, fundamentos estes que deveriam ter sido devidamente analisados antes de qualquer decisão que suspenda os descontos realizados pelo Banco no contracheque da Agravada.

Afirma que não houve irregularidade ou ilegalidade nos descontos efetuados, uma vez que estes respeitam os limites legais da margem consignável e estão devidamente amparados nos contratos firmados com a Agravada.

Relata que a agravada, no curso da demanda, alega superendividamento e a suposta irregularidade dos descontos realizados, sustentando que estes ultrapassam o limite legal de 35% de sua renda líquida, estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação pertinente. No entanto, o Banco contesta a alegação de superendividamento, afirmando que os descontos realizados estão dentro dos limites legais permitidos para o produto contratado, especificamente para o cartão de benefícios “
Credcesta
”, cuja margem consignável é regulamentada pelo Decreto Estadual nº 691/2016, sendo de 10% do salário líquido da Agravada, conforme exposto nos contratos.

Destaca que a agravada contratou os serviços oferecidos pelo Banco de forma plenamente consciente, tendo assinado digitalmente os contratos e demonstrado plena ciência sobre as condições de pagamento e os descontos efetuados.

Registra que a decisão recorrida não fez referência ao fato de que a agravada, ao celebrar o contrato, aceitou os termos, incluindo os valores devidos, as parcelas e o respectivo prazo de pagamento, o que torna ilegítima sua alegação de surpresa quanto aos descontos efetuados.

Portanto, o agravante requer a revisão da decisão liminar, com a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento final do recurso, para que os descontos possam ser retomados, caso seja reconhecida a legalidade dos mesmos.

Dessa forma, alegando a presença dos requisitos legais, requer “
[...] a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se a suspensão de todos os efeitos da r. decisão de 1º grau até o julgamento final do presente recurso de agravo de instrumento, possibilitando que sejam retomados os descontos devidos e regulares no benefício previdenciário da Agravada
” (sic).

Quanto ao mérito, pede o provimento do presente agravo de instrumento para
“[...] reconhecer a nulidade da r. decisão Agravada e/ou para reverte-la integralmente e indeferir o pedido de tutela de urgência, de suspensão dos descontos no benefício previdenciário, formulado pela Agravado”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
deferida
por esta Relatora, em 24/02/2025, conforme decisão de Id. 268626288.

Contraminuta da agravada pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão objurgada.

Preparo recursal efetuado em dobro, conforme certificado no Id 268090266.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência

para
“determinar que às instituições financeiras requeridas SUSPENDA IMEDIATAMENTE todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo, seja em folha de pagamento e/ou de conta bancária, da parte autora, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO deste juízo E/OU DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, sem qualquer incidência de mora durante o período de suspensão ora determinada”
(sic).

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Pois bem. Reportando-se ao pleito liminar da tutela de urgência referida, bem como toda a documentação instrutória juntada nos autos que instruíram a petição inicial como já dito, sem adentrar ao mérito, até porque emprego aqui um juízo de cognição sumária, de acordo como o caso requer, reputo presentes os requisitos cumulativos dispostos no art. 300 do NCPC, especialmente o periculum in mora, levando em conta que, segundo ressai dos autos, o montante dos empréstimos que está sendo descontado na folha de pagamento e da conta bancária da parte autora, no patamar acima de 47%, certamente está lhe provocando um estado de miserabilidade a ponto de comprometer a subsistência básica tanto da própria parte autora como da sua família.

Pelo menos em tese, o percentual que está sendo cobrado da parte autora pelos empréstimos contratados, não obstante terem sido firmados, ultrapassa os limites do princípio constitucional da dignidade humana, de modo a conduzir a parte autora para uma condição de superendividamento, conforme definição da Lei n.º 14.181/2021, impossibilitando-a de adimplir integralmente as suas dívidas consumeristas, ferindo frontalmente seu mínimo existencial segundo definição prevista no § 1º do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor sobre a prevenção e tratamento do superendividamento da pessoa natural, como é o caso presente.

Não é demais ressaltar, que essa condição de superendividamento, além de comprometer os direitos econômicos do consumidor, viola princípios fundamentais consagrados na Constituição Federal, como a dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III) e a função social do contrato (art. 421, caput, do Código Civil).

O acolhimento
parcial
da tutela pretendida deve ser assim deferida uma vez que, em que pese o pleito da parte autora se embasar na limitação dos empréstimos ao patamar de 35% dos seus rendimentos/subsídios líquidos, tenho que o seu deferimento implicaria naquilo que a doutrina denomina de tutela satisfativa que adentraria a discussão do mérito, o que não seria prudente tal enfrentamento na fase atual da presente demanda.

Além disso, esta causa está em fase preliminar no aguardo de realização de audiência de tentativa de conciliação, oportunidade em que a parte consumidora deverá apresentar proposta de plano de pagamento às credoras das dívidas, de modo que este pedido deve ser indeferido a fim de aguardar o ato judicial referido.

Com efeito, sem mais delongas,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela de urgência provisória pleiteada pela parte autora, com fulcro no art. 300 do CPC/15, pelo que DETERMINO às instituições financeiras requeridas que após a ciência desta decisão
SUSPENDA IMEDIATAMENTE

todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo
, seja em folha de pagamento e/ou de conta bancária, da parte autora, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO deste juízo E/OU DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, sem qualquer incidência de mora durante o período de suspensão ora determinada.

COM EFEITO, INTIMEM-SE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS REQUERIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NESTA DECISÃO,
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS
, ASSIM QUE TOMAREM CIÊNCIA DO SEU CONTEÚDO, sob pena de superveniente aplicação de multa por eventual descumprimento desta decisão
.

Tendo em vista que a parte autora é funcionário público do Estado de Mato Grosso,
OFICIE-SE
ao órgão da fonte pagadora pela SECRETARIA DE ESTADO que administra a folha de pagamento de pessoal para cumprir COM URGÊNCIA a presente decisão mediante a suspensão de todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo diretamente em folha de pagamento oriundo de contrato firmado entre a parte autora e as instituições financeiras requeridas.

Este Juízo ainda determina o seguinte, para cumprimento depois de concluídas as diligências supramencionadas:

Atendidas as exigências estabelecidas na CNGC (item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ) e nada havendo a indicar nos autos que a parte autora não faça jus ao benefício,
DEFIRO a gratuidade da justiça
, na forma do disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código Processo Civil.

Lado outro, dispõe o art. 334 do CPC, que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação.

Desta forma, considerando que o art. 104-A, da Lei nº 14.181/2021 preconiza a realização de audiência conciliatória, bem como a Portaria n.º 06/2023-NUPEMEC-PRES do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe sobre a instalação do CEJUSC do Superendividamento, com competência em todas as comarcas do Estado,
DETERMINO
a remessa do feito àquela unidade, para agendamento e realização de audiência de conciliação”
(Id. 180354240 – Autos de Origem).

Pois bem. A
Lei nº 14.181/21 alterou o Código de Defesa do Consumidor com o intuito de prevenir o superendividamento dos consumidores, criando um procedimento específico, que possibilita ao consumidor endividado propor ação judicial de repactuação de dívidas, tal como na espécie, nos moldes do artigo 104-A do Código Defesa do Consumidor. Confira-se:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à
realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos,
preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”

O procedimento estabelecido pela legislação consumerista para o pagamento de dívidas em que o devedor demonstra não ter condições de cumprir nos prazos e termos acordados dispõe sobre
a realização de uma audiência de conciliação
, e neste ato o consumidor deve apresentar sua proposta de pagamento, seguindo as regras legais aplicáveis ao caso.

E, embora não haja uma exigência legal de que os credores aceitem as condições propostas pelo devedor, é nessa audiência que tais condições devem ser apresentadas pelo devedor.

Assim, é necessário que seja observado o procedimento prévio conciliatório previsto no artigo 104-A do Código de Processo Civil, de modo que sendo o resultado frutífero, procedesse o Magistrado singular na forma do artigo 104-B do diploma consumerista, voltado ao plano judicial compulsório.

Constata-se que na ação de origem, não foi realizada a audiência de conciliação, visto que, o Magistrado singular determinou sua realização na decisão interlocutória, ora combatida, de modo que, primeiro deferiu parcialmente a tutela de urgência e após determinou o agendamento da audiência conciliatória.

Frisa-se que, com o advento da Lei n. 14.181/2021 há de serem respeitadas as fases do tratamento do superendividamento, de modo que há procedimentos específicos a serem realizados.

Sendo assim, entendo que o simples manejo da ação originária não autoriza a suspensão imediata de todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo.

Aliás, impõe-se a observação dos requisitos do artigo 104-A da Lei n. 14.181 de 2021 (Lei do Superendividamento), cuja adequação e aplicação ao caso concreto exige um exame mais vertical da causa, como análise do plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida, requisitos, estes, que serão apresentados na ocasião da audiência conciliatória.

Nesse sentido decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. ART. 104-A DO CDC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal para limitar descontos de empréstimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de tutela recursal antecipada para limitar descontos de empréstimos, sob alegação de superendividamento, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há previsão legal expressa para a suspensão generalizada do pagamento de dívidas antes da fase conciliatória.

A suspensão dos pagamentos sem planejamento pode agravar o endividamento e comprometer a segurança jurídica dos contratos.

O Tribunal, como órgão revisor, está limitado a analisar as matérias arguidas perante o juízo de origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno conhecido e desprovido.”
(N.U 1001072-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INVIABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer fundamentado na Lei do Superendividamento. O agravante alega que contratou diversos empréstimos consignados e pessoais, resultando em situação de excessivo comprometimento financeiro, nos termos do art. 54-A do CDC. Requer a limitação dos descontos em seu rendimento ao máximo de 30% até a realização da audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se, no contexto do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021, é viável conceder tutela de urgência para restringir os descontos aplicados à remuneração antes da realização da audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não atendidos no caso concreto.

A Lei n. 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a renegociação das dívidas do consumidor superendividado, composto por duas fases – a conciliatória, na qual se busca acordo entre o consumidor e os credores (art. 104-A do CDC), e a contenciosa, que se inicia somente em caso de insucesso da conciliação, com a possibilidade de revisão judicial dos contratos e repactuação compulsória das dívidas (art. 104-B do CDC).

Não há previsão legal para a limitação automática dos descontos incidentes sobre a remuneração antes da conclusão da fase conciliatória, sendo inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada.

O entendimento jurisprudencial reforça que, na Ação de Repactuação de Dívidas, a mera alegação de superendividamento não autoriza a suspensão dos pagamentos ou a limitação dos descontos antes da observância do rito legal específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

No procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021, a limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor não pode ser concedida por meio de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação, pois o rito legal deve ser observado integralmente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B (com redação dada pela Lei n. 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1031324-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18-12-2024, DJE 19-12-2024.”
(N.U 1036660-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025) (Destaquei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025